Tribunal: TJMT
Processo: 0024433-50.2009.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024433-50.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[HENRIQUE JOANE SILVA - CPF: 329.465.201-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INDICAÇÃO DE DIFERENTES SANÇÕES NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE – DECISÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO – PENA DE DEMISSÃO – PROCEDIMENTO REGULAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, é permitido ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, bem como da regularidade dos procedimentos, sendo incabível qualquer análise de mérito.

2. Ante a divergência entre as penas sugeridas pela Comissão Processante e pelo Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil, não há ilegalidade no ato do Diretor-Geral de Polícia que encaminha o processo administrativo disciplinar ao Governador do Estado. Isso porque ele é a autoridade competente para a aplicação de todas as penas e não está vinculado ao parecer de nenhum daqueles órgãos, bastando fundamentar adequadamente a sua decisão.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Henrique Joane Silva contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo Demissório c/c Reintegração ao Cargo e Indenização ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante se insurge contra a sentença, reiterando as razões pelas quais entende ter sido nulo o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de que resultou sua demissão. Requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 121576494, pág. 09 a 12), não constatou a existência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito.

O
Estado de Mato Grosso

apresentou contrarrazões requerer a manutenção da sentença prolatada por seus próprios fundamentos (id. 131439170, pág. 01 a 12).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Henrique Joane Silva contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo Demissório c/c Reintegração ao Cargo e Indenização ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, a controvérsia cinge-se quanto à legalidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de que resultou a penalidade de demissão ao recorrente.

Dos autos, extrai-se que, na data de 26.05.2004, foi instaurado o PAD n. 002/2004/CGPJC/MT em desfavor do recorrente, por violação a incisos do art. 131 da Lei Complementar n. 20/92 (que dispunha, à época dos fatos, sobre a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso).

Embora a Comissão Processante tenha opinado pela aplicação da pena capital de demissão (id. 110989955, pág. 40), a interposição de recurso levou a matéria ao Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, cujos membros decidiram pela aplicação da pena de suspensão por 90 (noventa) dias, com suspensão dos vencimentos enquanto perdurasse a penalidade (id. 110989964, pág. 21).

Entretanto, o Diretor Geral da Polícia Judiciária Civil à época, Romei Luiz dos Santos, determinou, de ofício, a submissão da decisão ao Governador do Estado, Blairo Borges Maggi, que, em 06 de julho de 2005, reformou a pena de suspensão aplicada, determinando a aplicação da penalidade de demissão (id. 110989964, pág. 26).

Conforme o recorrente, tal decisão consubstanciaria
reformatio in pejus
inadmissível no âmbito do PAD, como ocorreu, tendo em vista que, embora a Lei Complementar n. 155/04, atualmente vigente, determine possuírem as manifestações do Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil natureza meramente opinativa, tal não era o caso à época dos fatos, quando, sob a égide da Lei Complementar n. 20/92, o Conselho era o órgão recursal responsável pelas decisões em grau de recurso a respeito de processos disciplinares.

Em sentença, o juízo
a quo
não acolheu a fundamentação aduzida, decidindo nos seguintes termos:

Analisando a documentação acostada aos autos, não vislumbro ilegalidade capaz de resultar na nulidade do ato de demissão do requerente. [...] Dessa forma, a pretensão do requerente deve ser rejeitada.

EX EXPOSITIS, e tudo mais o que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO formulado por HENRIQUE JOANE SILVA, contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

Inconformado, o recorrente interpôs apelação, aduzindo, em síntese, que o julgamento do PAD deveria ter se dado nos termos da lei vigente à época da ocorrência dos fatos. E, conforme a Lei Complementar n. 20/92, o Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil seria o órgão responsável por julgar definitivamente os processos disciplinares, não havendo o que se falar em remessa de ofício ao Governador do Estado com possibilidade de aplicação de pena mais gravosa, como ocorreu no caso em apreço.

Da análise dos autos, entretanto, tem-se que o apelo não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre apontar que não cabe ao Poder Judiciário a análise do mérito administrativo, devendo sua interferência se limitar à verificação da legalidade do ato e da regularidade do procedimento, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes (STJ – AgRg no RMS 25.722/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, Dje 13/09/2013).

E a análise detida do procedimento administrativo demonstra sua condução conforme os princípios constitucionais, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a guarida de todos os direitos do apelante.

Deve-se registrar que a Comissão Processante, ao considerar o acervo probatório presente no PAD n. 002/2004/CGPJC/MT, concluiu ter o apelante incorrido em diversas infrações disciplinares, previstas pelo art. 131, II, IV, XI, XV, XVI, XVII, XX, e art. 132, II, 2, 24, 58, 60; III, 6, 12; e IV, I, todos da Lei Complementar n. 20/92. Em síntese, teria praticado o crime de corrupção passiva.

Nesse contexto, tem-se que o fato de o apelante ter se valido do cargo para tentar receber (ou de fato receber) vantagem indevida, por si só poderia ensejar a aplicação da penalidade disciplinar de demissão, conforme disposto no artigo 141 do referido diploma, a critério da autoridade administrativa competente, no exercício do juízo de conveniência e oportunidade.

E,
in casu
, o Governador do Estado aplicou a pena de demissão, pois, mesmo atentando para o tempo de serviço do apelante, entendeu que a gravidade da infração cometida exigia a imposição de sanção exemplar.

Verificada a legalidade da sanção, passa-se, agora, à análise da decisão do Diretor-Geral da Polícia Judiciária Civil de encaminhar o processo ao Governador do Estado para, dentre as penas de demissão e de suspensão sugeridas, escolher a mais apropriada.

A Comissão Processante pronunciou-se a favor da demissão, no que foi acompanhada pelo Corregedor-Geral da Polícia e pelo Relator. Por sua vez, o Conselho Superior da Polícia Judiciária, ao julgar o Recurso Hierárquico, vencido o Relator, opinou pela incidência da pena de suspensão de 90 dias, com o que concordou o Diretor-Geral da Polícia (id. 110989964, pág. 24).

No entanto, ante a significativa divergência, o Diretor decidiu pela remessa do Processo Administrativo Disciplinar para o Governador do Estado, justificando que a ele competiria aplicar a pena de demissão, se fosse o caso, tendo em vista a ausência de consenso, até então, quanto à mais adequada penalidade.

A respeito, deve-se observar que a Lei Complementar n. 20/1992, vigente na época dos fatos e posteriormente revogada pela Lei Complementar n. 155/2004, dispunha sobre a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, e, em suas “Disposições Preliminares”, já evidenciava a subordinação da Polícia Judiciária Civil ao Governador do Estado (art. 1º).

Também no tópico “Da competência para aplicação das penalidades”, a Lei Complementar n. 20/92 já estabelecia que competia ao Chefe do Executivo Estadual cominar todas as penas disciplinares.

Como segue:

Art. 147 Para aplicação das penas previstas no Artigo 135, I e II, são competentes:

I - o Governador do Estado, para a aplicação de todas as penas;

II - o Secretário de Estado de Justiça e/ou Diretor-Geral da Polícia Judiciária Civil, até a suspensão limitada a 90 (noventa) dias;

III - o Corregedor-Geral de Polícia Judiciária Civil, até a suspensão limitada de 60 (sessenta) dias;

IV - os Diretores de Departamento e da Academia de Polícia Judiciária Civil, até a suspensão limitada a 40 (quarenta) dias;

V - os Delegados Regionais, Corregedores de Polícia e Delegados Titulares da Delegacias Especializadas, até a suspensão limitada a 30 (trinta) dias;

VI - os Delegados de Polícia até a suspensão de 15 (quinze) dias.

Não há controvérsia a respeito da pena de demissão só poder ser aplicada pelo Governador, o que, aliás, restou mantido pelo art. 183, I, da Lei Complementar n. 155/2004.

Contudo, por ter havido manifestação do Conselho Superior pela medida de suspensão, o apelante afirma que esse pronunciamento seria vinculativo, ou seja, o Diretor-Geral não poderia tomar outra atitude senão aplicá-la.

No que concerne às atribuições do Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil, no entanto, são elucidativas as disposições da Lei Complementar já mencionada, vigente à época dos fatos. Como segue:

Art. 12 O Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil, com
atribuições consultiva, opinativa, de deliberação coletiva e de assessoramento
, é constituído pelos seguintes membros natos:

(...)

Art. 13 Compete ao Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil:

I -
assessorar
o Diretor-Geral de Polícia Judiciária Civil;

(...)

IV -
pronunciar-se sobre conclusão de processo administrativo disciplinar que proponha a imposição das penas de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade
, em havendo recurso;

(...)

XII -
opinar
sobre revisão de processo administrativo disciplinar;

XIII - as decisões do Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil são aprovadas por maioria absoluta de votos.

Portanto, sob a égide da Lei Complementar n. 20/92, não se vislumbra qualquer óbice à conduta do Diretor-Geral. Pelo contrário, tem-se que ele tenha agido em consonância com a lei, pois o Governador já possuía, à época, competência para infligir todos os tipos de sanção disciplinar, cabendo apenas a ele cominar a penalidade de demissão.

Nesse sentido, a despeito de o Diretor-Geral ser competente para impor a pena de suspensão e com ela ter aquiescido, como houve dissonância entre os pareceres do Conselho Superior e da Comissão Processante (ambos de natureza opinativa e consultiva), nada se denota de ilegal no procedimento adotado pelo Diretor de enviar o processo para apreciação do Governador.

Ao revés, sua atitude revela a cautela com que procedeu nos autos, uma vez que apenas essa autoridade poderia aplicar a pena mais grave, nos termos propostos pela Comissão.

A conduta do Diretor-Geral é respaldada ainda pelo artigo 185 da Lei Complementar n. 20/92, o qual dispõe:

Art. 185 Compete ao Diretor-Geral de Polícia Judiciária Civil, no prazo de 20 (vinte) dias, dentro de sua alçada, aplicar as penas e adotar as providências que lhe parecerem cabíveis, ou propô-las ao Secretário de Estado de Justiça e ao Governador, quando forem estes os competentes.

O Chefe do Executivo Estadual, por sua vez, agindo em conformidade com a sua competência, mas sem estar vinculado às sugestões da Comissão Processante ou do Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil, ponderou os fatos, e de forma fundamentada decidiu que a pena de demissão era a mais adequada para o caso, inexistindo ilegalidade ou irregularidade nesse ato.

Nesse sentido, como já decidido por este Tribunal em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REINTEGRAÇÃO AO CARGO - INVESTIGADOR DE POLÍCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DISCUSSÃO SOBRE A SUFICIÊNCIA DE PROVAS, AUTORIA E MATERIALIDADE - MÉRITO ADMINISTRATIVO - NÃO PASSÍVEL DE CONTROLE JUDICIAL - COMISSÃO PROCESSANTE - CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - INDICAÇÃO DE DIFERENTES SANÇÕES - INEXISTÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE - DECISÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO PELA PENA DE DEMISSÃO - PROCEDIMENTO REGULAR - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedada ao Poder Judiciário a incursão no mérito administrativo, nele incluídas as questões relativas à suficiência de provas, indícios de autoria, materialidade do delito e dolo do acusado.
Ante a divergência entre as penas sugeridas pela Comissão Processante e pelo Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil, não há ilegalidade no ato do Diretor-Geral de Polícia de encaminhar o processo administrativo disciplinar ao Governador do Estado
. Isso porque ele é a autoridade competente para a aplicação de todas as penas e não está vinculado ao parecer de nenhum daqueles órgãos, bastando fundamentar adequadamente a sua decisão, como no caso destes autos.

(N.U 0140058-61.2009.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/04/2010, Publicado no DJE 12/05/2010). (Grifo nosso).

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Não há que se falar em majoração dos honorários, uma vez que aplica-se o CPC de 1973.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022